Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 987/STJ. Nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a 1a Seção do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos relativos ao tema 987: “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.” A natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial. Determinada a suspensão do feito executivo.